Tribunal: TJES
Processo: 5001631-96.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001631-96.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NADIR FELICIANO DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FRAUDE.
CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO AO BENE­FICIO PREVIDENCIÁRIO. SAQUES REALIZADOS POR MEIO DE CÉ­DULAS DE CRÉDITO BANCÁRI
A
S. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFO­TÉCNICA. FORTUITO INTERNO. DEVERES LATERAIS DE CONDUTA
DERIVADOS DA BOA-FÉ OBJETIVA.
DEVER DE INDENIZAR DA INS­TITUIÇÃO BANCÁRIA.
DANO
MORAL
E MATERIAL
.
COMPENSAÇÃO DE VALORES.
RECURSO CONHECIDO E
PROVI
DO PARCIALMENTE
.
1.

Preliminar de mérito de de
cadência
rejeitada:
“
É
inaplicável a previsão do art. 26 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço
.
Nos casos de respons
abilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da a
utora
.”
(
Data: 25/
11
/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0020285-52.2018.8.08.0012. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Anulação
)
.

2
. Pedido de efeito suspensivo ao recurso indeferido.
3
.
Mérito.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelad
a
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do C
ódigo de
D
efesa de
C
onsumidor
, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
4
.
A responsabilidade do apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
5
.
Da análise dos autos extrai-se que o Banco BMG S/A efetuou descontos em seus proventos de aposentadoria em razão de contratos de cartões de crédito consignado e cédulas de crédito bancári
a
s que não contratou, tampouco assinou
.
6
.
O Banco BMG S/A não trouxe nenhuma prova da contratação do serviço, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, afi
r
mando apenas da regularidade da prestação do serviço e a licitude de sua conduta, sob alegação de que consta assinatura da requerida nos documentos.
7
. Aliás, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que a consumidora/autora impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro, o que não ocorreu.
8
.
A fraude realizada por terceiros não exclui o dever da institu
i
ção financeira de indenizar, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
9
.
O
Banco BMG S/A, que não observou os deveres laterais de conduta derivados da boa-fé objetiva, consistentes em dever de proteção, cuidado, esclarecimento, lealdade, e cooperação, uma vez que, como restou comprovado, houve a contratação ilegal mediante uso de assinatura falsa do consumidor.
10
. Os danos morais fixados pelo juízo sentenciante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido, tomando-se por parâmetro os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como diante das circunstâncias do caso concreto, que impediu que a requerida fizesse uso do seu benefício previdenciário (pensão por morte), que por ser de natureza alimentar, figura como essencial para a efetiva subsistência desta e de sua família.
1
1
.
Por fim, levando em consideração que a requerida foi condenada a restituir os valores que foram depositados pelo requerente referente às cédulas de crédito bancárias de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado e a requerente a deverá restituir as quantias descontadas diretamente da folha de pagamento da autora, referente aos cartões de crédito consignado, autorizo a compensação de valores em fase de liquidação do julgado nos termos do artigo 368 do Código Civil.

1
2
.

Recurso conhecido e provido
em parte
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001631-96.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogados do(a) APELANTE: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A, DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
APELADO: NADIR FELICIANO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: FILIPE RODRIGUES PAIVA - ES16995-A

VOTO

(Prejudicial de mérito: decadência)

Pretende o requerente
o
reconhecido a prejudicial de mérito
da
decadência, na forma do artigo
26, II e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor,
pelo decurso do prazo
de 90 dias para impugnar o vício na prestação do serviço.

Entretanto,
não há que falar em decadência,
pois

é
inaplicável a previsão do art. 26 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço. 2. Sendo assim, conforme a jurisprudência pátria, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante
1
.

A
ssim,
REJEITO
a preliminar de mérito.

É como voto.

VOTO

(mérito)

Conforme rela
tado, trata-se de apelaç
ão
interposta contra sentença pro­ferida nos autos do processo nº
5001631-96.2023.8.08.0030
, em trâmite na
1º
Vara Cível
e Comercial de Linhares
julgou procedente
em parte
o pleito autoral
para
(i)
declarar
a inexistência de débitos da autora para com a ré,
relativo ao contrato objeto destes autos.
(ii
)

declarar
a nulida­de do negócio jurídico firmado entre as partes, retroagindo os seus efei­tos ao “status quo ante”, devendo a autora restituir as quantias deposita­das pelo referido banco referente às cédulas de crédito bancárias de sa­que mediante utilização do cartão de crédito consignado, enquanto a ins­tituição financeira deverá restituir as quantias descontadas diretamente da folha de pagamento da autora, referente aos cartões de crédito con­signados (ID. 51275557 e nº 56660086).
(iii)

condenar
a parte ré a in­denizar a parte autora pelos danos morais sofridos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso é tempestivo estando satisfeitos os demais requisitos de admis­sibilidade.

Inicialmente, pretende o requerente a
concessão do efeito suspensivo
2
, a fim de evitar o desembolso desnecessário em razão da provisoriedade da decisão.

Nessa esteira, conforme a doutrina
3
, a “suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da proba­bilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o
fumus boni iuris
recursal) e do perigo na demora (
periculum in mora
).”

Do
que consta
dos autos
, de forma superficial, porquanto sem ade
n
trar no objeto trazido no apelo,
observo que a produção imediata dos efeitos da sentença não enseja dano grave ou de difícil reparação
ao
requerente,
reforçando a impossibilidade de deferimento da pretensão.

A
propósito
o inciso
I do art. 475-O do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
dispõe que a execução provisória é uma faculdade do autor, correndo por sua ini­ciativa, conta e responsabilidade, se obrigando a reparar os danos que o executado vier a experimentar caso a sentença seja reformada.

Logo, ausentes os requisitos no artigo 1.012, §4.º, d
o Código de Processo Civil
,
INDEFIRO
o pedido
de efeito suspensivo
.

Pois bem. Passo analisar a matéria devolvia a este Tribunal.

Na origem, a autora ajuizou ação indenizatória
por danos morais e mate­riais
em face d
o Banco BMG S/A
,
diante dos descontos indevidos que fo­ram feitos
pela instituição financeira, atrelados ao benefício previdenci
á
rio
de pensão por morte
.

Diante das razões veiculadas pelas partes ao longo do processo, em espe­cial em grau recursal, assim como dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encon­tra-se em verificar
a existência da relação jurídica entre as partes e possí­veis danos decorrentes dessa relação.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelad
a
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de servi­ços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsu­midor
, devendo ser este, em especial, o
D
iploma legal aplicável
4
.

A responsabilidade do requerente em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao pres­tador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Da análise dos autos extrai-se que o Banco BMG S/A efetuou descontos nos proventos de aposentadoria da requerida, em razão de contratos de cartões de crédito consignado e cédulas de crédito bancárias que não contratou, tampouco assinou.

Aliás, a requerida destacou que as informações constantes nos contratos, como estado civil, telefones e até mesmo o endereço, divergem dos da­dos pessoais da mesma.

O Banco BMG S/A não trouxe nenhuma prova da contratação do serviço, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, afirmando apenas da regularidade da prestação do serviço e a licitude de sua conduta, sob alegação de que consta assinatura da requerida nos documentos.

Cumpre destacar, por oportuno, que o contrato apresentado pelo Banco BMG S/A em sede de contestação sequer apresenta nitidez necessária para análise do perito grafotécnico, que aliás, nem foi requerido pelo Ban­co, a fim de comprovar que as assinaturas contantes dos contratos frau­dados partiram do próprio punho da requerida, descumprindo, portanto, o ônus previsto Diploma Processual.

Aliás, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que a consumidora/autora impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro, o que não ocorreu.

Outrossim, a fraude realizada por terceiros não exclui o dever da instituição financeira de indenizar, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restando clara a ausência de relação jurídica entre as partes e evidente falha na prestação e serviço por parte do Banco BMG S/A, que não obser­vou os deveres laterais de conduta derivados da boa-fé objetiva, consis­tentes em dever de proteção, cuidado, esclarecimento, lealdade, e coope­ração, uma vez que, como restou comprovado, houve a contratação ilegal mediante uso de assinatura falsa da consumidora.

Os danos morais fixados pelo juízo sentenciante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido, tomando-se por parâmetro os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como diante das circunstâncias do caso concreto, que impediu que a requerida fizesse uso do seu benefício previdenciário (pensão por morte), que por ser de natureza alimentar, figura como essencial para a efetiva subsistência desta e de sua família.

Por fim, levando em consideração que a requerida foi condenada a restituir os valores que foram depositados pelo Banco BMG S/A referente às cédulas de crédito bancárias de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado e a requerente a deverá restituir as quantias descontadas diretamente da folha de pagamento da autora, referente aos cartões de crédito consignado, autorizo a compensação de valores em fase de liquidação do julgado nos termos do artigo 368 do Código Civil.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO,
para
autoriz
ar
a
compensação de valores em fase de liquidação do julgado nos termos do artigo 368 do Código Civil.

Sem alteração da feição sucumbencial.

É como voto.

1

Data: 25/
11
/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0020285-52.2018.8.08.0012. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Anulação.

2
Art. 1.012. § 3º. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requer
im
ento dirigido ao: I - Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; (...) § 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença p
o
derá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo rel
e
vante a fundamentação, h
ouver risco de dano grave ou de difícil reparação.

3
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 929.

4
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SE­ÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.